Tribunal: TJMT
Processo: 1012820-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012820-27.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSENTE MENÇÃO A ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VÍCIOS EVIDENCIADOS – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A TUTELA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1 – O reconhecimento de erro material e contradição no acórdão demanda a correção para a adequada compreensão da natureza jurídica da controvérsia e da fundamentação aplicável.

2 – A ação civil pública é instrumento adequado para a tutela de interesses públicos relacionados à execução de obras que impactam a coletividade, demandando a correção de vícios de execução por parte da empresa contratada.

3 – Diante da constatação de erro material e contradição quanto à natureza da ação e à adequação da via eleita, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeito modificativo, para esclarecer a aplicabilidade da ação civil pública no caso e sanar os vícios apontados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
. contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que,
por unanimidade
, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela referida parte contra decisão proferida no âmbito da Ação Civil Pública no. 1003331-08.2016.8.11.0041 movida pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela qual se afastou a preliminar de inadequação da via eleita, mantendo a ação civil pública como o meio processual adequado para o debate acerca da obrigação de fazer relacionada à reparação de defeitos em obra pública (id. 88981491).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material e contradição no acórdão, ao tratar o caso como de improbidade administrativa, sendo que a matéria discutida versa sobre responsabilidade civil por descumprimento contratual.

Argumenta, adicionalmente, sobre a inadequação da ação civil pública para o caso em tela, defendendo que a ação ordinária seria a via processual correta para discussão de tais matérias.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados,
com a consequente modificação do acórdão para esclarecer a adequação da via eleita e a natureza jurídica da ação
(id. 192549169).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção do acórdão tal como prolatado, sustentando a inexistência dos vícios apontados pelos embargantes (id. 92433998).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

Rejeitados os Aclaratórios (id. 97101993), este foi objeto de Recurso Especial (id. 100425145), oportunidade na qual, em sede de AgInt no Agravo em Recurso Especial no. 2163320-MT, o E. Superior Tribunal de Justiça conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial, a fim de anular o acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração e determinada a prolação de novo julgamento (id. 162805673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
. contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a ação civil pública como o meio processual adequado para o debate acerca da obrigação de fazer relacionada à reparação de defeitos em obra pública.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Sem maiores delongas,
in casu
, verifico ter havido, de fato, um equívoco no acórdão embargado ao mencionar que a ação civil pública de piso somente deveria ser rejeitada de plano em casos de inexistência de ato de improbidade, improcedência da ação ou inadequação da via eleita, aplicando-se tal entendimento a uma ação que versa sobre descumprimento contratual, e não improbidade administrativa.

Assim sendo, reconheço o erro material e a contradição apontados, pois a discussão central da ação originária refere-se ao cumprimento de obrigações contratuais entre o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e a
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
., o que não configura, a priori, ato de improbidade administrativa, dado o caráter privado da embargante e a natureza do litígio.

Dito isso, é imperioso esclarecer a adequação da via eleita pelo
Município de Cuiabá
.

Como cediço a ação civil pública é um instrumento de tutela coletiva destinado à proteção de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Sua previsão legal está contida na Lei no 7.347/1985, que estabelece os casos em que tal ação pode ser proposta, incluindo a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido a possibilidade de uso da ação civil pública para a solução de litígios que envolvem a execução de contratos administrativos, especialmente quando estão em jogo direitos coletivos e o interesse público.

A propósito, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MUNICÍPIO. Paralisação e demolição de construção em loteamento clandestino e em área de proteção ambiental. Decisão agravada que determinou a alteração de classe do processo, de ação civil pública para procedimento comum com pedido demolitório, movida individualmente contra ocupante do núcleo informal Vertentes do Jaguari. Conhecimento do recurso, por taxatividade mitigada.
Ação que deve prosseguir como Ação Civil Pública devido ao interesse difuso protegido por ação coletiva
, nos termos do parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
O Município não poderia ser obrigado a ingressar com ação de rito ordinário, sendo legalmente admitida a ação civil pública na defesa de interesse social, difuso e coletivo, sem possibilidade de o juízo a quo determinar a escolha de outro instrumental jurídico para exercício da atuação processual adequada à espécie
, motivo para provimento recursal. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP. RAI: 21011161520238260000. Rel. Des. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público. Data de Publicação: 28/09/2023) (destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - REJEITADAS - ESTADO DE MINAS GERAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS DE ADEQUAÇÃO EM CADEIA PÚBLICA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - INDEVIDA - SUPERLOTAÇÃO DA CADEIA - TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - MINORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1-
Quando os interesses individuais homogêneos indisponíveis
- dentre eles, a incolumidade e a dignidade dos detentos -
têm repercussão no interesse público
, estando os presos sob a custódia do Estado,
não há que se falar
em ilegitimidade ativa do Ministério Público ou
em inadequação da ação civil pública
. 2- Embora a determinação de obras públicas constitua medida programática restrita ao âmbito do mérito administrativo - que demanda planejamento, política pública, prévios estudos e previsão orçamentária -, a determinação de observância da capacidade carcerária e de transferência dos presos que extrapolam a referida capacidade e não estão em cumprimento de prisão provisória, por outro lado, é medida que se impõe e se mostra afeta à legalidade do ato administrativo, passível de controle jurisdicional. 3- A cominação de 'astreintes' contra a Fazenda Pública é possível e necessária, conquanto deva ser razoável e limitada a valor certo, e incidir após prazo razoável. 4- Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário, apenas para minorar o valor da multa cominada e fixar seu limite.”
(TJ-MG. RAC 10220140001177002. Rel. Desa. Hilda Teixeira da Costa, 2a Câmara Cível. Data de Publicação: 12/06/2015) (destaquei).

Assim, embora a ação civil pública seja tradicionalmente utilizada para a defesa de direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos, sua utilização para compelir a reparação de obras públicas em virtude de descumprimento contratual, tal qual pugnado na origem, situa-se na interface entre duas categorias de interesse público, o interesse público primário e o interesse fazendário.

Isso porque, embora o objeto imediato da ação seja a correção de falhas contratuais que impactam o patrimônio público (interesse fazendário), seu objetivo último é assegurar a adequada prestação de serviços e infraestrutura à população (interesse público primário).

Destarte, no caso em tela, considerando a relevância da obra para a mobilidade urbana e o impacto dos alegados defeitos na segurança e no bem-estar da população cuiabana, a ação civil pública mostra-se como via adequada para a resolução do conflito, visando à satisfação do interesse público primário.

Razões suficientes pelas quais,
concluo pela adequação da via eleita pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ para a solução do litígio em questão
, eis que a utilização da ação civil pública, neste caso, alinha-se aos princípios da eficiência e da efetividade da jurisdição coletiva, permitindo que sejam tutelados tanto os interesses fazendários relacionados ao patrimônio público quanto os interesses públicos primários da coletividade afetada pelas irregularidades na obra.

Ante o exposto, qualificando-se a ação civil pública ajuizada pelo
Município de Cuiabá
como instrumento processual adequado para a discussão de descumprimento contratual que afeta o interesse público,
ACOLHO E DOU PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios, sem efeito modificativo, apenas para sanar o erro material e a contradição apontados, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024